Tribunal: TCU
Processo: 006.428/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2873/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.428/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alana Viana Borges da Silva Neo (XXX.375.294-XX); Anna Caroline Lima Candido (XXX.524.884-XX); Carla Sousa Ferreira (XXX.433.095-XX); Cibele Tiburtino Cavalcante de Lima (XXX.952.004-XX); Jose Nildo Barbosa de Melo Junior (XXX.642.694-XX); Leonardo Siqueira Antonio (XXX.555.668-XX); Patricia Araujo de Albuquerque (XXX.101.284-XX); Priscila Santana de Avila (XXX.319.485-XX); Suank Alves de Melo (XXX.760.754-XX); Tamara Bispo da Silva (XXX.133.185-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.